Tribunal: TJDFT
Processo: 0721284-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Câmara de Uniformização Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0721284-22.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: ROSA DE SOUZA BONFIM RECLAMADO: 2a CÂMARA CÍVEL DO TJDFT DESPACHO ROSA DE SOUZA BONFIM ajuizou reclamação contra o acórdão, integrado pelo que rejeitou os embargos de declaração, proferidos pela e. 2a Câmara Cível em conflito negativo de competência (CC 0743328-69), originário de ação cominatória proposta contra o DISTRITO FEDERAL, com as seguintes ementas: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE RESVACULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO COM USO DE EXTRACORPÓREA (COM UM OU DOIS ENXERTOS), E SUPERVENIENTE SUPORTE. RESOLUÇÃO N. 12 DO PLENO DO TJDFT. ESPECIALIZAÇÃO DA VARA. DEMANDAS QUE VERSEM SOBRE SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Após a Recomendação n. 43 de 20/8/2013, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução n. 238 de 6/9/2016, dispondo sobre a criação e manutenção, pelos Tribunais de Justiça e Regionais Federais, de Comitês Estaduais da Saúde, bem como sobre a especialização de uma vara em comarcas com mais de uma Vara da Fazenda Pública. 2. Assim, com o advento da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT (3/10/2019), a 5a Vara da Fazenda Pública passou a denominar-se 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, incumbindo-se ao reportado Juízo, sem prejuízo de sua competência originária, o conhecimento e processamento de novas ações sobre saúde pública. Ademais, o art. 3o da aludida Resolução excepcionou três hipóteses quanto ao exercício de tal competência pelo Juízo Fazendário, quais sejam: a) ações que versam sobre responsabilidade civil; b) ações civis coletivas e c) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, firmada na Lei n. 12.153/09. 3. Nessa toada, afigura-se que, com a inovação engendrada pela Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, encontra-se superado o anterior entendimento perfilhado no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no tocante à irrelevância do valor atribuído à causa para fixação de competência em ações que objetivem o fornecimento de serviços de saúde. Isso porque, se o ato normativo que originou a vara especializada ressalvou a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, remetendo-se expressamente à Lei n. 12.153/09, conclui-se que o valor da causa deve ser, efetivamente, cotejado para fins de competência, sob pena de tornar inócua ou menos efetiva a concentração de ações que versem sobre a temática. 4. Em verdade, depreende-se que a ratio da especialização da aludida vara, objetivando, precipuamente, a prolação de decisões uniformes e cunhadas de aprimoramento técnico, contrapõe-se à pulverização acarretada com a dispersão da distribuição aleatória direcionada aos Juizados Especiais da Fazenda Pública. 5. Logo, a interpretação mais consentânea da Resolução n. 12 do Tribunal Pleno do TJDFT, da Lei n. 12.153/09 e das teses fixadas no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 consiste em compreender que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar ações que versem sobre saúde pública alcança aquelas cujo valor atribuído à causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários-mínimos, dotadas de baixa complexidade e desde que não se trate de autor absolutamente incapaz (aplicação subsidiária do art. 8o da Lei n. 9.099/95 em razão do disposto no art. 27 da Lei n. 12.153/09). 6. No caso que originou o presente conflito, o valor da causa foi apontado na petição inicial no importe de R$6.756,37 (seis mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos), mas o Juízo Suscitado, que declinou a competência, refutou tal valor por não guardar conformidade com a natureza da demanda. Assim, com a valoração judicial do Juízo Suscitado que afasta o valor atribuído a causa e ante a ausência de manifestação do Juízo Suscitado quanto ao ponto, revela-se competente para julgar o feito o Juízo Fazendário. 7. Ainda que não se adote o reportado entendimento, convém observar que a pretensão do autor ostenta maior complexidade e envolve procedimento cirúrgico de revascularização miocárdica com uso de extracorpórea (com dois ou mais enxertos), além de todo suporte necessário após a cirurgia, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. 8. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. A inexistência de qualquer um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil impõe a rejeição dos embargos aviados. 2. Em que pese alegar vícios no acórdão, especialmente violação aos arts. 985 e 986 do CPC, a embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Câmara ao reconhecer a competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Logo, é inequívoca a intenção de rejulgamento do aludido conflito de competência. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.” A reclamação está embasa em alegada desconformidade do acórdão impugnado com o julgamento da e. Câmara de Uniformização no IRDR 2016.00.2.024562-9, ao declarar a competência da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF para processar e julgar a ação cominatória originária, para condenação do Distrito Federal em realizar procedimento cirúrgico de resvascularização miocárdica com uso de extracorpórea (com dois ou mais enxertos) com todo suporte necessário após a cirurgia. Da análise dos autos, constata-se que a ação cominatória proposta pela ora reclamante, patrocinada pela Defensoria Pública, foi dirigida inicialmente ao i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O i. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal reconheceu a incompetência absoluta, art. 64, §1o, do CPC, e determinou a imediata redistribuição aos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. O i. Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ao seu turno, suscitou o conflito negativo de competência, e o acórdão reclamado declarou competente o i. Juízo Suscitado, da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Diante do presente contexto, observado que a ação originária foi inicialmente proposta perante a 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal e que o acórdão reclamado reconheceu este Juízo competente para processar e julgar a ação cominatória, à reclamante para manifestar-se, em 5 dias, sobre a sua legitimidade para propor a presente reclamação, como “parte interessada”, art. 988, caput, do CPC, pois não está evidenciado que tenha sido prejudicada pelo acórdão impugnado. Brasília - DF, 2 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora